Tribunal: TJDFT
Processo: 0710979-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Vistos etc. Intime-se a apelante/ré, TELEFÔNICA BRASIL S/A, para que se manifeste sobre a interposição de duplo recurso de apelação, conforme ID’s 21825944 e 21825948. Prazo: 15 dias. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora